Tribunal: TJES
Processo: 0007189-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007189-60.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

3. Isso porque, inexiste o alegado erro apontado, na medida que o documento a que se faz referência efetivamente consta como numerado à fl.34 dos autos, todavia, segundo constato, de fato existem “duas folhas 34”, sendo utilizada como referenciada no voto embargado aquela em que consta o julgamento do processo nº 2001313/ 2019 no qual é possível constatar que, de fato, inexistia Auto de infração à época da instauração do processo administrativo.

4. Vale consignar que a numeração ‘34’ no aludido documento refere-se à paginação do processo administrativo apresentado pelo Município Embargado, sendo certo que na origem a página não foi numerada pela secretaria da Vara da Fazenda em razão de se tratar do verso da fl. 61 dos autos de origem.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL contra o acórdão que DEU provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões (Id. 4566556), aduz a parte embargante que a decisão recorrida padece de erro material, haja vista que faz menção a documento que não está acostado na folha dos autos mencionada. Afirma ainda que foram levadas em consideração numerações sem sentido atribuídas pelo Município Apelante/ Embargado aos processos.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL
contra o acórdão que DEU provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões (Id. 4566556), aduz a parte embargante que a decisão recorrida padece de erro material, haja vista que faz menção a documento que não está acostado na folha dos autos mencionada. Afirma ainda que foram levadas em consideração numerações sem sentido atribuídas pelo Município Apelante/ Embargado aos processos.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isto porque, inexiste o alegado erro apontado, na medida que o documento a que se faz referência efetivamente consta como numerado à fl.34 dos autos, todavia, segundo constato, de fato existem “duas folhas 34”, sendo utilizada como referenciada no voto embargado aquela em que consta o julgamento do processo nº 2001313/ 2019 no qual é possível constatar que, de fato, inexistia Auto de infração à época da instauração do processo administrativo.

Vale consignar que a numeração ‘34’ no aludido documento refere-se à paginação do processo administrativo apresentado pelo Município Embargado, sendo certo que na origem a página não foi numerada pela secretaria da Vara da Fazenda em razão de se tratar do verso da fl. 61 dos autos de origem.

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 23/05/2023